Tribunal: TJES
Processo: 5006278-46.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006278-46.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: DETALHES MOTEL LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006278-46.2022.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: DETALHES MOTEL LTDA.
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE NA LAVRATURA. VIOLAÇÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA. DÉBITO DEVIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA COM FULCRO EM DÉBITO ANTIGO INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1).
Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado em que, de um lado, pugna a Ré (EDP) pela reforma do capítulo da sentença que a condenou na obrigação de não fazer consistente na abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica à Requerente com fulcro no débito recuperado, enquanto, de outro lado, pleiteia a parte Autora (DETALHES MOTEL LTDA) na reforma da sentença para o fim de obter a declaração de inexistência do débito advindo do procedimento do TOI lavrado em seu desfavor, bem como no que tange ao seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, a Requerente pugna pelo não provimento do recurso da EDP.

(2).
Da preliminar de impossibilidade do pedido contraposto apresentado no Juizado Especial. Sobre o tema, destaca-se ser possível a admissão do pedido contraposto nos Juizados Especiais Cíveis quando este for fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia (art. 31, da Lei 9.099/1995). Isso significa que o ponto de ligação entre o pedido inicial e o formulado na contestação é a
identidade dos fatos
. Não basta, assim, que haja conexão com o pedido ou com o fundamento da própria defesa, cujas características são típicas da reconvenção (art. 343 do CPC/2015). É necessário, como asseverado, que ação e pedido contraposto compartilhem os
mesmos fatos
. Desta feita, o pedido contraposto pode ser formulado por pessoa jurídica, embora ela própria não possa litigar nos Juizados Especiais como autora (art. 8º da Lei 9.099/95). A possibilidade se justifica porque o pedido contraposto não tem a natureza típica da reconvenção, na qual o réu assume a posição de autor de uma pretensão autônoma contra seu demandante. Nessa trilha, encontra-se, por sinal, a orientação versada no Enunciado Cível nº 31 do FONAJE,
in verbis
: “
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
”. Rejeita-se, nestes termos, a preliminar levantada pela parte autora, na medida em que é possível o pedido contraposto realizado por pessoa jurídica.

(3).
No que se refere ao TOI lavrado
in casu
, nota-se que a sua confecção se deu de modo regular, vez que observadas as exigências da legislação de regência, tendo sido o relatório de avaliação técnica do medidor devidamente assinado pela funcionária da parte Autora. Assim, é impossível aventar, na forma pretendida pela parte autora, a suposta ausência de conhecimento acerca da fraude no medidor de energia elétrica e, por conseguinte, sobre a cobrança de valores pelo consumo do serviço posteriormente corrigido. Em verdade, a parte autora teve ciência a respeito de todo o procedimento levado a efeito na hipótese, o que atende ao estabelecido na Resolução 414/2010 da ANEEL [atualmente, Resolução 1000/2021 da ANEEL].

(4).
Outrossim, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, nota-se que há um degrau de consumo após a troca do medidor, sendo certo que nos meses que antecederam a substituição do equipamento, a Autora pagava uma média de 39 KW, enquanto após a troca, o medidor de consumo passou a registrar a média de 62 KW, corroborando o relatório de inspeção feito pela concessionária no sentido de apontar irregularidade do medidor anteriormente instalado na empresa consumidora. Com isso, tem-se por exigível a cobrança de recuperação de consumo, não havendo que se falar em declaração de sua inexistência.

(5).
Nesse sentido, diante da ausência de falha ou ato ilícito perpetrado pela Requerida em desfavor da consumidora, não há que se cogitar eventual compensação por danos morais.

(6).
Por fim, no que se refere à pretensão recursal veiculada pela Requerida, consistente em possibilitar a suspensão do fornecimento de energia da Requerente em razão dos débitos decorrentes do procedimento de recuperação de consumo, comungo do entendimento de que tal providência se reveste de ilicitude, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos (conforme, por sinal, precedente do C. STJ pertinentemente referenciado na r. sentença), motivo pelo qual também não merece provimento o recurso da Ré.

(7).
Da conclusão:
CONHECIDOS OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES E DESPROVIDOS
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os Recorrentes (DETALHES MOTEL LTDA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.) no pagamento
pro-rata
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da Autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)